Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Empréstimo consignado. Contrato físico com assinatura e documentos pessoais. Perícia grafotécnica. Livre convencimento motivado. Comprovação do depósito. Recurso da instituição financeira provido. Recurso da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de conhecimento, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ou não a contratação válida do empréstimo consignado impugnado, afastando-se a alegação de fraude; e (ii) estabelecer, em caso negativo de responsabilidade da instituição financeira, se subsiste condenação que justifique a análise do termo inicial dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva, passível de afastamento nas hipóteses legais.
4. O contrato foi formalizado por instrumento físico, com assinatura atribuída à autora e acompanhado de documentos pessoais, observando os mecanismos de segurança inerentes à operação bancária.
5. O julgador não está vinculado ao laudo pericial (art. 371 do CPC). No caso, a perícia grafotécnica revela fragilidades relevantes, pois se baseou em documento emitido em data posterior à contratação e deixou de considerar outros documentos contemporâneos capazes de reduzir as eventuais variações da assinatura. Além disso, os documentos acostados demonstram a coexistência de diferentes padrões gráficos em período anterior à nova cédula de identidade, sendo um deles compatível com a assinatura aposta no contrato questionado.
6. O lapso temporal entre o início dos descontos e a impugnação judicial, aliado à celebração de outros negócios jurídicos no período, fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação. Restou comprovado, ademais, o depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade da autora, em instituição cujos dados coincidem com aqueles apresentados no momento da contratação
7. Inexistindo falha, fraude ou defeito na prestação do serviço, não subsiste condenação imputável à instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da instituição ré provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado formalizada por instrumento físico, com assinatura e apresentação de documentos pessoais, presume-se válida quando corroborada por outros elementos probatórios, como o recebimento de valor contratado. 2. O laudo pericial não vincula o julgador, que pode afastar suas conclusões de forma fundamentada a partir do conjunto da prova.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 371 e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 1.780.205, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2018; TJDFT, Acórdão no 1978956, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 24.03.2025.